Tribunal: TJDFT
Processo: 0713397-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. SAE/DF. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. TEMA 864 DO STF. TAXA SELIC. ANATOCISMO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, afastando a tese de inexigibilidade do título executivo judicial, oriundo de acórdão transitado em julgado que reconheceu o direito ao reajuste do vencimento básico de servidores públicos substituídos em ação coletiva, e concluiu pela possibilidade da incidência da SELIC sobre o valor histórico consolidado e atualizado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) estabelecer se a obrigação reconhecida no título é inexigível por afronta à tese fixada no Tema 864 do STF; (ii) avaliar a ocorrência de anatocismo na aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado; e (iii) verificar a prática de litigância de má-fé pelo agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese do Tema 864 do STF, que trata da ausência de dotação orçamentária para revisão geral anual da remuneração de servidores públicos, não se aplica à hipótese, pois o reajuste reconhecido judicialmente decorre de lei específica (Lei Distrital 5.106/2013), já julgada constitucional pelo STF na ADI 7.391/DF.
4. O acórdão exequendo analisou expressamente a inaplicabilidade da tese firmada no Tema 864 do STF (RE 905.357/RR), afastando o argumento de inexigibilidade do título executivo judicial, o que impede rediscussão da matéria sob a ótica da coisa julgada.
5. A aplicação da SELIC, na forma prevista pela Resolução n. 303/2019 do CNJ e Emenda Constitucional n. 113/2021, abrange correção monetária e juros moratórios de forma não cumulativa, afastando a ocorrência de anatocismo.
6. A metodologia adotada nos cálculos da execução está em conformidade com a normativa vigente e com precedentes recentes do TJDFT, inexistindo excesso de execução.
7. A alegação de litigância de má-fé não prospera, por ausência de demonstração de dolo ou de conduta abusiva por parte do agravante, inexistindo qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A inexigibilidade de título executivo judicial não se configura quando o acórdão exequendo expressamente afasta a aplicação da tese de repercussão geral invocada pela parte executada.
2. A aplicação da Taxa SELIC sobre o débito consolidado, conforme previsão constitucional e regulamentação do CNJ, não caracteriza anatocismo nem configura excesso de execução.
3. Não se configura litigância de má-fé na ausência de demonstração objetiva de dolo ou de conduta temerária por parte da parte agravante.